Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RESP. No 1. 578.553/SP. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte ré insurge-se contra sentença que a condenou à devolução na forma simples dos valores cobrados do autor, em contrato de financiamento de veículo, relativos à taxa de registro do contrato (gravame eletrônico) e seguro. O recurso inominado interposto é regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Em seu recurso, a ré arguiu que, nos termos do art. 421 do Código Civil, o autor anuiu livremente às cláusulas do contrato, inexistindo qualquer vício de vontade. No que tange à tarifa no valor de R$ 357,00, referente as despesas com registro de contrato, alegou que a cobrança tem fundamento na Resolucao CMN n. 3.518/07, artigo 1o, inciso III, sendo plausivel e razoavel o seu valor, uma vez que consiste apenas no reembolso dos valores pagos pelos servicos prestados. Quanto a contratacao do seguro, ponderou que este foi contratado com base na legislação vigente, o qual objetiva a protecao do contratante, uma vez que tal servico garante o direito de nao pagar as prestacoes do seu contrato, nos casos que o seguro cobre, tratando-se de beneficio exclusivo do cliente e nao de enriquecimento ilicito do recorrente. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais.

3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, em regra, somente no efeito devolutivo, sendo permitida a concessão de efeito suspensivo nos casos de perigo de dano irreparável para a parte, conforme dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/1995. Não restando comprovada hipótese que excepcione a regra geral, é incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Preliminar rejeitada.

4. A princípio, cabe esclarecer que o STJ, em regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1. 578.553/SP, com base na Resolução no 3.919 do Conselho Monetário Nacional, decidiu que: “há abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; não há abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

6. No caso concreto, em relação à tarifa de registro de contrato, não consta nos autos a efetiva comprovação da prestação do serviço. Tal como constou da sentença: “(...) Assim, quanto ao registro de contrato (gravame eletrônico), observo que ele tem previsão na cláusula 3.2.2 (ID 70017581 – pág 5), a qual estabelece que é de responsabilidade do emitente efetuar o registro do contrato junto ao órgão de trânsito, podendo o credor, a critério do emitente, fazer o repasse do valor ao prestador de serviço. Ainda, constato que no julgamento do tema 958 pelo STJ fixou-se a tese no sentido da validade dessa cobrança, ressalvada eventual demonstração de abusividade e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso, a qual restou demonstrado, já que o valor de R$ 357,00 está acima daquele que é cobrado para realização do registro pelo DETRAN/DF, no importe de R$ 153,00, conforme tabela de preços (https://www.detran.df.gov.br/tabela-de-precos/). Ademais, a demandada sequer demonstrou que o gravame foi devidamente registrado no órgão de trânsito, deixando assim de comprovar a prestação do serviço, de modo que a devolução do valor deve se dar de maneira integral”. Portanto, correta a sentença que determinou a devolução do valor na forma simples.

7. Seguro de proteção financeira. O seguro de crédito ou seguro prestamista é o seguro vendido em conjunto com a contratação de crédito, financiamento ou empréstimo, que garante a cobertura do saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, invalidez temporária e desemprego. Este seguro protege tanto o credor quanto o devedor de eventuais infortúnios que possa comprometer a solvência da dívida.

8. O e. Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.060.515-DF, concluiu que o seguro vendido em conjunto com o contrato de empréstimo/financiamento traz vantagem para ambas as partes, porque resguarda o patrimônio da instituição financeira ao garantir de recebimento do valor emprestado em caso de morte ou invalidez do consumidor, culminando na redução do valor dos juros incidentes sobre o contrato. Tal fato afasta o argumento da abusividade a que se refere o art. 39, I, do CDC.

9. Ainda, segundo o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, a interpretação do Código do Consumidor deve ser em consonância com as regras de direito civil e a finalidade de um contrato não pode ser vista isoladamente, tão-somente pelo lado econômico de uma das partes. Deve-se, em verdade, observar, entre outros aspectos, sobretudo o social e a proteção ao indivíduo na sua relação em sociedade. Constatada que a contratação do seguro beneficia e protege simultaneamente os contratantes, não se configura, portanto, abusiva (REsp 1.060.515-DF, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ-AP), julgado em 4/5/2010). 9. Precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal: (Acórdão n.1086884, 20170610090514ACJ, Relator: JOÃO FISCHER 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: 561/564). (Acórdão n.855227, 20140610039916ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/03/2015, Publicado no DJE: 18/03/2015. Pág.: 577); (Acórdão n.986219, 20160610086484ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 06/12/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 344/356); (Acórdão n.947774, 07307007320158070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada).

10. Por fim, o autor não comprovou que foi obrigado a efetuar o financiamento juntamente com o seguro, não estando configurada a venda casada. A negociação foi legítima e não feriu princípios do CDC.

11. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO PARCIALMENTE para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição do valor referente ao seguro prestamista. Sentença mantida nos demais pontos.

12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.